Tribunal: STF
Processo: AI 62567
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
Matéria trabalhista. Ação rescisória. Aplicação do prejulgado nº 35 do TST, sobre o cabimento do recurso ordinário. Inexistência de matéria de porte constitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido.